Tribunal: TJMT
Processo: 1009044-53.2017.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 1009044-53.2017.8.11.0000
RECORRENTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ
RECORRIDO: IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo MUNICIPIO DE CUIABÁ, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (id. 50227995):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – OFERECIMENTO DE CARTA FIANÇA COMO GARANTIA INICIAL – POSSIBILIDADE – ART. 9o, II DA LEI No 6.830/80 – LIQUIDEZ - DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A execução fiscal pode ser garantida por meio de carta fiança, que produz os mesmos efeitos da penhora, forte os artigos 9o, II e parágrafo 3o, e 15, I, da Lei n. 6.830/80. É possível, no que se refere à segurança do juízo da execução, a indicação de carta fiança emitida por instituição idônea, por se revestir de instrumento eficaz e pleno para garantia da demanda executiva, considerando, ainda, que a carta fiança equivale a dinheiro e que deve ser observado o princípio da menor onerosidade.
(N.U 0099439-79.2015.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/06/2016, Publicado no DJE 30/06/2016)”. (Agravo de Instrumento n. 1009044-53.2017.8.11.0000, Dr. EDSON DIAS REIS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 08/07/2020).
A parte Recorrente alega que houve violação ao artigo 9o da Lei 6830/80, ao fundamento de que o devedor está adstrito à apresentação da garantia segundo a ordem estabelecida no artigo 11, da Lei n.6.830/80, sendo que o seu descumprimento autoriza a recusa da Fazenda Pública, uma vez que não se pode obrigá-la a aceitar garantia que não se ajusta à ordem preferencial.
Recurso tempestivo (id. 57100964).
Sem contrarrazões (id. 59712955)
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, incidindo, in casu, o disposto no art. 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos.
O presente Recurso Especial foi interposto contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento n. 1009044-53.2017.8.11.0000, para manter a decisão que, nos autos de Execução Fiscal, recebeu a carta fiança ofertada nos autos, pela parte ora Recorrida, como garantia.
A partir da provável ofensa ao artigo 9o da Lei n.6830/80, a parte recorrente defende que o devedor está adstrito à apresentação da garantia segundo a ordem estabelecida no artigo 11, da Lei n.6.830/80, sendo que o seu descumprimento autoriza a recusa da Fazenda Pública, por infringência a ordem preferencial.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, ambas do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 15 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XV